Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718873-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARA MODE LUNA EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Regina Mara Mode Luna (ID no 0007663-69) contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa para determinar a penhora de 15% dos proventos brutos da sua aposentadoria (ID no 59730425). A condenação originária foi por desvio de recursos da Embargada. A apelação foi julgada por esta 8a Turma em 23 de maio de 2019. Fui o segundo vogal, sendo Relatora a Desembargadora Nídia Corrêa Lima. 2. Nas razões de ID no 60142908, a embargante afirma, em síntese, que a decisão de mérito é omissa, pois não observou a planilha com seus gastos pessoais, anexada aos autos, bem como, por afrontar o CPC, art. 1.022, II e § único e o Estatuto do Idoso, art. 3o. Sustenta existir contradição na decisão, pois houve inobservância da jurisprudência deste Tribunal de Justiça quanto à impenhorabilidade do salário da parte economicamente hipossuficiente. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 60587776). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada que o percentual de penhora dos rendimentos brutos da embargante (15%), após a dedução dos descontos obrigatórios, é proporcional, razoável e capaz de preservar a sua dignidade, bem como condizente com a jurisprudência deste Tribunal. 10. A decisão examinou as provas e abordou os argumentos recursais, inexistindo os vícios apontados. 11. O exequente não pode ser privado do direito de obter a satisfação do crédito sob a premissa inexorável de que o salário do executado, ou verba equivalente, não pode ser penhorado, notadamente quando não são localizados outros bens e direitos do devedor. 12. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. A decisão contrária aos interesses da embargante não a torna omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 18. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 19. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.778.659,53, autos no 0026589-44.2013.8.07.0001), a ser revertida em favor da embargada. DISPOSITIVO 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 21. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno a embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.778.659,53, autos no 0007663-69.2016.8.07.0001), a ser revertida em favor da embargada. Esse percentual será agravado a cada recurso protelatório. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO